Tribunal: TJMT
Processo: 1017137-58.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017137-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), GLAUCIO FERNANDO CARVALHO 04263974956 - CNPJ: 39.396.094/0001-03 (AGRAVANTE), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 32.944.381/0001-53 (AGRAVADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. POSSIBILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO CPC. PRINTS DE CONVERSAS POR APLICATIVO QUE COMPROVAM A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL VERBAL E VALIDADE DA ATA NOTARIAL.
MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NA DECISÃO AGRAVADA.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1.

No caso concreto, a validade da notificação mostra-se incontroversa, especialmente quanto ao requisito da motivação, mais especificamente, se para o exercício da não prorrogação do contrato de arrendamento.

2.

Não há como se discutir ponto, ou provas, não submetidas à
instância ordinária, sob pena de incorrer a supressão de instância, prática vedada em nosso ordenamento jurídico.

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1017137-58.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: GLAÚCIO FERNANDO CARVALHO.

AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GLAUCIO FERNANDO CARVALHO
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da a
ção

de reconhecimento de resilição contratual c/c reintegração de posse e tutela de urgência n.
1007392-31.2024.8.11.0040,
ajuizada por
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – AABB SORRISO/MT
, deferiu o pedido liminar, concedendo o
prazo de 5 (cinco) dias, para que a parte requerida desocupe voluntariamente as instalações do bar, restaurante situado no estabelecimento da parte autora, procedendo à devolução do espaço, eventuais equipamentos e benfeitorias nos exatos termos do contrato firmado entre as partes. Via de consequência, decorrido o prazo acima e permanecendo a recalcitrância do requerido, expeça-se mandado de reintegração de posse em favor da parte autora, (Id. 158118805 – autos de origem).

Em síntese, a parte agravante sustenta a ausência de plausibilidade do direito e a inexistência de
fumus boni iuris
, sob o argumento que o agravado omitiu dolosamente que houve a renovação verbal do contrato, depois da notificação indicada como sendo a prova da probabilidade de seu direito; Afirma que recebeu em 26/02/2024, notificação denunciando o desinteresse na prorrogação do contrato de arrendamento, firmado na data de 20/03/2020, sob a justificativa da necessidade de reformas no espaço interno, cujo prazo para a desocupação encerraria em 26/03/2024; Assevera que conforme visualizado nas conversas pelo aplicativo, no dia 25/03/2024, ocorreu reunião entre as partes, ocasião que ficou acordada a prorrogação do contrato por mais 02 (dois) anos, restando pendente a confecção do contrato e sua assinatura; Pontua que continuou com suas atividades normalmente, tendo cobrado a assinatura do contrato com a promessa que já estava pronto; Alega que em razão da prorrogação acordada na reunião, e visando atender as exigências, o agravante renovou todo o estoque da lanchonete, contraindo dívidas e comprou itens necessários à fabricação de pizzas (uma das exigências para a renovação do contrato), bem como assumiu o compromisso com os prestadores de serviços (garçom, cozinheira, atendente), os quais, inicialmente, já tinham sido dispensados previamente para cessar as atividades em 26/03/2024.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão atacada, revogando-se a tutela de urgência deferida (Id. 221911660).

Preparo tempestivo e adequado (Id. 221973191).

O pleito de antecipação recursal foi deferido (Id. 222406682).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 223073672).

Contraminuta pelo desprovimento
(Id. 227264186).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opinou pela
ausência de interesse público ou social, que justifique a intervenção ministerial (Id. 233326692).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GLAUCIO FERNANDO CARVALHO
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da a
ção

de reconhecimento de resilição contratual c/c reintegração de posse e tutela de urgência n.
1007392-31.2024.8.11.0040,
ajuizada por
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – AABB SORRISO/MT
, deferiu o pedido liminar, concedendo o
prazo de 5 (cinco) dias, para que a parte requerida desocupe voluntariamente as instalações do bar, restaurante situado no estabelecimento da parte autora, procedendo à devolução do espaço, eventuais equipamentos e benfeitorias nos exatos termos do contrato firmado entre as partes. Via de consequência, decorrido o prazo acima e permanecendo a recalcitrância do requerido, expeça-se mandado de reintegração.

Em síntese, o agravante sustenta que o Juízo foi induzido a erro pelo agravado, porque este omitiu dolosamente que houve a renovação verbal do contrato, depois da notificação indicada como sendo prova cabal da probabilidade de seu direito.

Afirma que ficou ajustada a prorrogação do contrato de forma verbal por mais 02 (dois) anos, pendendo, tão somente, a confecção do contrato e sua assinatura, conforme demonstra o histórico de conversas por aplicativo.

Neste cenário, foi proferida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar, assim constando:

“
Com efeito, dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (§ 3º).

No ponto, a probabilidade do direito está estampada pelo contrato juntado em Id 157535669, por meio do qual a parte autora arrendou a utilização das instalações de bar e restaurante situado em seu estabelecimento à parte requerida, sem qualquer custo, cabendo a esta o compromisso de prestar os serviços de fornecimento de bebida e refeição no local.

O contrato contém expressa previsão de que o rompimento do vínculo pode se dar mediante iniciativa de qualquer das partes, mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 30 dias (cláusula nona e cláusula décima primeira – parágrafo único).

E tal requisito foi cumprido pela parte autora por meio de notificação encaminhada à parte requerida em 26/02/2024 (Id 157535671)
, a qual, entretanto, ainda permanece no local.

Por sua vez, o perigo de dano resta evidenciado, visto que se trata de local destinado a alimentação dos associados do clube, podendo ser deteriorado pelo uso inadequado do bem.

Ante o exposto, na forma do art. 300/CPC,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
e concedo o prazo de cinco dias para que a parte requerida desocupe voluntariamente as instalações do bar e restaurante situado no estabelecimento da parte autora, procedendo a devolução do espaço e eventuais equipamentos e benfeitorias nos exatos termos do contrato firmado entre as partes”.

Pois bem.

O agravante se volta contra decisão do Juízo que deferiu a tutela liminar de urgência em favor do autor que determinou que
o réu, desocupe voluntariamente o imóvel objeto do litigio, sob pena de expedição de mandado de reintegração.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para à concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo
300
do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ARTIGO
300
DO
CPC
. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do artigo
300
do
CPC
. A probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (RAI
1016102-39.2019.8.11.0000
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)
”.

No caso
sub judice
, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois, no ponto em que atendido o autor, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, seja a probabilidade do direito invocado, seja o perigo de dano imediato ou de difícil reparação.

Acerca da probabilidade do direito, verifica-se que a relação jurídica entre as partes está assentada em um contrato de arrendamento, que prevê
o rompimento do vínculo, podendo se dar mediante iniciativa de qualquer das partes, mediante aviso escrito, com antecedência mínima de 30 dias, (cláusula nona e cláusula décima primeira – parágrafo único) – (Id. 157535669 – pág. 4).

Na situação exposta, a validade da notificação enviada pelo agravado é incontroversa (Id. 157535671 – pág. 1), fato confirmado pelo agravante em suas razões recursais (Id. 221911660 – pág. 7), s
endo assim, o agravado cumpriu os requisitos legais necessários para o ajuizamento da ação de rescisão contratual, isto é, notificou previamente o agravante.

Portanto, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão ou não da tutela provisória de urgência pleiteada.

Sendo assim, cabe à instância revisora tão somente verificar se a medida foi outorgada observando os critérios legais e o princípio da razoabilidade. Vale dizer, apenas será modificada caso seja ilegal, teratológica ou arbitrária.

Neste sentido, são os arestos,
mutatis mutandis:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO COM BASE NAS PROPOSTAS DAS PARTES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA. 1- O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. 2 - A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os aludidos pressupostos, deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Não existindo ilegalidade, abusividade ou teratologia na determinação judicial que fixou os aluguéis provisórios, deve ser mantida a decisão agravada. Agravo Conhecido e Desprovido." (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5039680-85.2017.8.09.0000, Rel. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, julgado em 22/05/2017, DJE de 22/05/2017)”.

In casu
, o magistrado primevo deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel, porque juntada prova de notificação prévia do desinteresse em prorrogar o contrato.

Por sua vez, o agravante alega que as partes ajustaram a prorrogação do contrato de forma verbal, pelo período de 02 (dois) anos, podendo ser comprovados por meio de
prints
de conversas de aplicativo e ata notarial, ficando pendente a assinatura do contrato, que só não aconteceu, pelo fato do agravante, na condição de associado, ter assinado pedido de convocação de assembleia extraordinária para destituição da atual diretoria, além de protocolar pedido de informações dos associados com direito à voto.

A apreciação de tais argumentos e provas (
prints de conversas, ata notarial e sua preclusão ou não
) em agravo de instrumento implicaria em supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, isto porque, como já mencionado, a liminar foi deferida com base no termino do prazo de contrato, e notificação que foi recebida pela parte agravante em 26/02/2024.

Ademais, as questões demandam instrução probatória e contraditório, o que deve ser procedido perante o Juízo da causa.

Portanto, apesar da relevância das alegações do agravante, elas não foram deduzidas perante o juízo da causa, de modo que sua análise, neste recurso, implicaria em supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Apreciá-las em grau de recurso implicaria em supressão de instância, em desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, uma vez que não suscitada nem debatida no Juízo da causa.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. 3. INOVAÇÃO DE TESE JURÍDICA NA SEARA DE APELAÇÃO. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. PEDIDO DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL E NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.
3. "Com a ressalva da exceção estabelecida no art. 517 do CPC/1973, é vedada a inovação de tese jurídica em sede de apelação. Os efeitos devolutivo e translativo não suprem eventual deficiência das razões recursais. (AgInt no AREsp 796.773/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe 6/10/2016).
No caso, o pedido de indenização pela fruição do imóvel não foi objeto de inovação recursal, uma vez que foi requerido na petição inicial e denegado na sentença, sendo legítima a insurgência deduzida, nesse sentido, na apelação.4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/08/2017, DJE 17/08/2017)”.

“JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do pedido requerendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob pena de supressão de instância, vez que referido pedido não foi objeto da r. decisão agravada. Não se conhece do pedido, sob pena de supressão de instância. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE A COTA PARTE DE CADA HERDEIRO. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNICIDADE DO CRÉDITO. O artigo 100, § 8º, da CF/88 veda o fracionamento de precatório em requisição de pequeno valor. RPV, correspondente a cota parte de cada herdeiro do credor originário. Ademais, após habilitação nos autos, os herdeiros passam a figurar como substituto processual do credor originário, por se tratar de litisconsórcio necessário (art. 114 caput do CPC/15), de modo que não há falar em individualização da cota parte de cada herdeiro, ainda que não haja inventário tramitando. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte, e, nessa medida, desprovido.
(
TJSP; RAI 2191445-44.2021.8.26.0000; Relator: Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista, 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021)”.

“
AGRAVO
DE
IN
S
TRUMENTO
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE E EXCESSO DE PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Hipótese em que a insurgência está calcada na alegação de impenhorabilidade dos bens constritos e excesso de penhora, matérias que não foram apreciadas na origem, o que obstaculiza
seu exame, por ora, sob pena de
s
upressão
de
instância
. Apesar de serem
matérias
de
ordem

pública
, necessária sua submissão prévia ao juízo de primeiro grau. A
gravo
de
Instrumento
n
ão
conhecido. (RAI Nº 50249712220218217000, 12ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 12-08-2021)”.

Destaco por fim, que referida matéria pode ser deduzida perante o Juízo da causa por ocasião da contestação, nos autos principais, razão pela qual, não se apresenta o alegado prejuízo ao agravante.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

R
evogo a decisão liminar recursal de Id. 222406682.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024